Tribunal: TJDFT
Processo: 0007595-62.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PELO COMPRADOR. AUSÊNCIA. NÃO ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. COMPRADOR.
I – Conforme disposto no art. 476 do Código Civil “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
II – O comprador não pode exigir a entrega do imóvel sem demonstrar o cumprimento de obrigação contratual que lhe era precedente, qual seja, a obtenção do financiamento bancário para pagamento do saldo devedor.
III – Negou-se provimento ao recurso.